Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712157-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO PAULO DE MORAIS GARCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SERGIO PAULO DE MORAIS GARCIA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva ajuizada pelo ora agravante em face do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para processar e julgar o feito, em favor de Juízo da Comarca de Rio Verde/GO, domicílio do autor da ação. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que o recorrente não recolheu o devido preparo, e, na peça inicial do recurso, formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça. Ocorre que, em consulta à ação principal n. 0704767-02.2022.8.07.0001, observa-se que a parte autora, ora agravante, formulou o mesmo pedido diretamente ao Juízo de origem, que, em despacho de id 115754316 daqueles autos, determinou a emenda à inicial, para que o autor comprovasse a efetiva necessidade do benefício ou recolhesse as custas iniciais. Em petição de id 118600104 do feito principal, o autor juntou o comprovante de recolhimento das custas, ato que se mostra incompatível com o direito à gratuidade de justiça pleiteada. De qualquer modo, considerando que a parte pode requerer a gratuidade de justiça em qualquer etapa processual, CONCEDO ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que comprove ser beneficiário da justiça gratuita, trazendo aos autos documentos que indiquem a sua condição de hipossuficiente, ou para que realize o pagamento do preparo, em dobro, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Cumprida a determinação, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator